Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-06.2015.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-06.2015.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: A. V. M. F. e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR HIPOSSUFICIENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. REJEIÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MÉRITO. DOENÇA GENÉTICA ACIDÚRIA GLUTÁRICA TIPO I. SENTENÇA DE PISO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município de Pindobaçu não pode eximir-se ao cumprimento da sua obrigação por entender que a incumbência seja de outro ente federado, visto que a responsabilidade solidária possibilita a figuração no polo passivo de todos os entes ou de apenas um deles, não sendo necessária a condenação de todos para que seja garantido o direito constitucional à saúde. Assim, não merece ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva ad causam do Município na presente lide.

2. Constatada a existência de solicitação médica para o fornecimento de suplemento alimentar para a menor, impositiva é a sua prestação, às expensas do ente federativo demandado, resguardando o direito constitucional à saúde e à vida daquela, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

3. A decisão que julgou procedente o pedido autoral determinando que a municipalidade forneça o suplemento alimentar requerido conforme indicação médica, além de seu elevado sentido social, não viola nenhum preceito legal, estando, ao contrário, em harmonia com a Constituição Federal e a jurisprudência sobre o tema.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000253-06.2015.8.05.0196
, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU
e Apelada
A.V.M.F.
, devidamente representada por sua genitora,
MARIA IVONETE
DA SILVA MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.